Tribunal: STF
Processo: HC 199752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcus Vinícius Rezende Silva em favor de José Custódio de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 638.654/MG.
    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 35, c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirma que foi utilizada condenação por contravenção penal advinda após os fatos imputados para caracterização de maus antecedentes, o que contrariaria o princípio da presunção de inocência.
    Sustenta que não haveria nos autos documento hábil à prova de menoridade de algum envolvido na associação e que o paciente jamais teria intimidado qualquer pessoa, o que deveria levar ao afastamento das causas de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006.
    Alega que a denúncia não teria descrito as causas de aumento de pena, pedidas apenas em alegações finais da acusação. (eDOC 1, p. 3)
    Pleiteia o refazimento da dosimetria da pena, especialmente com o decote das causas de aumento, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que ainda corre o prazo para interposição de agravo interno contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    O trânsito em julgado da condenação do paciente por contravenção penal ocorreu em 29.7.2011 (eDOC 5, p. 1), enquanto a denúncia da ação penal ora tratada, de 13.3.2013, menciona que a associação criminosa estaria ativa até o momento. (eDOC 9, p. 12)
    O acórdão do TJMG que julgou a apelação do paciente consigna que alguns dos corréus - Jonas da Silva Oliveira, Anderson de Souza Santos e Lucas Guilherme de Souza – juntaram-se à quadrilha ainda na menor idade, nela permanecendo após completar 18 anos, o que basta para caracterizar a causa de aumento. (eDOC 23, p. 32)
    Verifico que consta da denúncia, pontos 12 e 16, descrição dos processos intimidatórios e do recrutamento de inimputáveis praticados pela associação para o tráfico. (eDOC 9)
    Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena, como deflui dos seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 176.813 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 169.175 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente